Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DESEMPREGO. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A redução dos alimentos provisórios depende de prova insofismável de impossibilidade de pagamento, já que a quantia fixada, ainda que provisoriamente, traz presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade com o previsto no art. 1.699 do Código Civil.
2. A alegação de desemprego não é suficiente para eximir o agravante de sua obrigação alimentar, tampouco para reduzir o valor fixado, principalmente por se tratar de situação transitória e por terem sido fixados alimentos em valor condizente com as necessidades presumíveis de filho menor.
3. A via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. Agravo de instrumento desprovido.